Tribunal: STF
Processo: AI 828142
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. ACÓRDÃO PELO QUAL O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SE LIMITOU AO EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO DE SUA COMPETÊNCIA. MATÉRIA PROCESSUAL. 2. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 


1. O exame do cabimento de recurso trabalhista é questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 




2. De mais a mais, ao analisar o RE 598.365, da minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral do tema versado nestes autos, ante o seu caráter eminentemente infraconstitucional. 




Agravo regimental desprovido.